Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO EXECUTADO APÓS A CITAÇÃO. HERDEIROS. LEGITIMIADADE PASSIVA ATÉ A ABERTURA DO INVENTÁRIO. ART. 796 DO CPC. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação. A sentença, apesar de sucinta, apresenta fundamentação satisfatória, não se vislumbrando, portanto, ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II a V, do CPC e 93, IX, da CF/88.
2 – Tendo em vista que os Embargos de Declaração manejados pelos ora Apelantes contra a sentença foram rejeitados, não se vislumbra, nem em tese, qualquer prejuízo ao Apelado em razão de sua não intimação para responde-los. Ademais, tal alegação dos Apelantes fere, até mesmo, o disposto no art. 18 do CPC, que veda a postulação de direito alheio em nome próprio, uma vez que a referida arguição, em tese, poderia gerar prejuízo para o Credor, que deixou de ser intimado, e não para os Executados, que tiveram seus Embargos de Declaração devidamente apreciados.
3 – Conforme orientação jurisprudencial dominante, o vencimento antecipado da dívida decorrente de inadimplemento constituiu prerrogativa favorável ao credor, de maneira que não ostenta razoabilidade tomar-se como termo a quo do prazo prescricional a data de inadimplemento da obrigação (violação do direito), sob pena de proporcionar-se ao devedor favorecimento decorrente de sua própria inadimplência. O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela prevista no título executivo extrajudicial (Nota de Crédito Rural), independentemente do vencimento antecipado da dívida. Dessa forma, uma vez que a última parcela de amortização do contrato teve vencimento aprazado para 30/01/2017, e a Execução foi ajuizada em 16/09/2015, não há que se falar em prescrição, já que a fluência prazo prescricional aplicável, previsto no inciso I, do § 5o, do art. 206 do Código Civil, nem sequer havia iniciado quando do ajuizamento da Execução.
4 – “Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.” (AgRg no REsp 1541952/SP).
5 – Segundo o art. 796 do Código Processo Civil, o “espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.
6 – Peculiaridades do caso concreto em que, conforme a respectiva certidão de óbito, o Executado falecido deixou bens a inventariar e não se tem notícia, até então, da abertura do imprescindível Inventário pelos Herdeiros. Assim, a sentença deve ser reformada para desconstituir os atos de constrição incidentes sobre o patrimônio dos Herdeiros/Apelantes e, por consequência lógica, para conceder prazo razoável ao Credor para que este proceda à abertura do Inventário, em razão de sua legitimidade concorrente, nos termos do art. 616, inciso VI, do CPC, sob pena de extinção da Execução.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.